Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0742805-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROBERTO MARCONI MORALE RECORRIDO: GISELE MARAVIESKI DE CASTRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO JUDICIAL COM SEGREDO DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM OUTRO PROCESSO. MAGISTRADO DECRETA SIGILO DOS DOCUMENTOS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O Juízo de origem concluiu que no momento da juntada dos documentos “sigilosos” no processo no processo 0723382-11.2020.8.07.0001 foi requerido o segredo de justiça, o que foi deferido pelo magistrado. Entendeu que não se tratava de divulgação irresponsável de dados, mas uso de documentos em processo judicial com respectivo requerimento de sigilo. 3. Segundo exposto na inicial, a parte ré/recorrida, teria divulgado, em processo judicial, documentos pessoais do recorrente, os quais alega que foram extraídos de outra demanda judicial e estariam protegidos por segredo de justiça. Também, teria a recorrida lhe atribuído conceito desfavorável à sua reputação, razão pela qual pugna pelo recebimento de indenização a título de reparação por danos morais, bem como seja a recorrida impedida de conferir publicidade a documentos do recorrente. 4. A recorrida, por sua vez, alega em síntese que não houve publicização indevida dos dados, já que as informações não teriam sido expostas ao público ou a terceiro, mas teriam ficado restritas tão somente à utilização no meio processual e entre as partes. Destaca, ainda, que o juízo teria conferido sigilo aos documentos, não havendo falar em reparação por danos morais. 5. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. 6. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, não verifico a prática de quaisquer ilícito contra a honra do recorrente. Quanto aos documentos utilizados pela recorrida em processo diverso, verifica-se que o respectivo Magistrado impôs o devido sigilo (ID. 24787129) e o recorrente não comprovou qualquer situação que atingisse de forma acintosa ou intensa a sua dignidade. 7. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, o que gera o dever de indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 927, o que, reitero, não ocorreu no caso dos autos. 8. No tocante à Lei Geral de Proteção de dados, entendo que, no caso dos autos, não se aplica a referida norma, conforme previsão expressa do artigo 4o, inciso I. 9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO JUDICIAL COM SEGREDO DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM OUTRO PROCESSO. MAGISTRADO DECRETA SIGILO DOS DOCUMENTOS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. O embargante aponta o vício de obscuridade e contradição do acórdão, contudo, defende que os fundamentos do “decisum” seriam contrários aos fatos trazidos durante a instrução processual, ou seja, baseia o seu pedido com parâmetros externos ao julgado. 5. Alega que teria requerido o julgamento conjunto do presente feito com os autos do processo no 0742574-79.2020.8.07.0016 com o objetivo de evitar decisões conflitantes. No decorrer do recurso o embargante faz extensa defesa de mérito e requer o acolhimento dos embargos. 6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6, 7 e 8 da ementa. Ressalto, ainda, que a presente de demanda foi julgada de maneira harmônica com o processo no 0742574-79.2020.8.07.0016, não havendo falar em decisões contraditórias. 7. Ademais, destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão. 8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos V, X e LV e ao art. 93, IX da CRFB, por ter não ter o Acórdão vergastado reconhecido a existência de responsabilidade civil por danos morais do recorrido frente à “violação a seu direito de privacidade por parte da Recorrida, que disponibilizou dados sigilosos (extratos de contas-bancárias do Recorrente e de sua esposa) em processo judicial sem sua autorização ou ordem judicial, causando nítido abalo moral.” Aduz, ainda, a existência de ofensa direta ao princípio da fundamentação das decisões, disposto no artigo 93, IX da Constituição Federal, uma vez que “as alegações não analisadas poderiam inequivocamente redirecionar o deslinde do feito”. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 36825170). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, incisos V, X e LV e ao art. 93, IX da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o, incisos V, X e LV e ao art. 93, IX da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos arts. 371, 373, I, do Código de Processo Civil e arts. 186 e 927 do Código Civil o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Neste sentido, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Outrossim, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, não verifico a prática de quaisquer ilícito contra a honra do recorrente. Quanto aos documentos utilizados pela recorrida em processo diverso, verifica-se que o respectivo Magistrado impôs o devido sigilo (ID. 24787129) e o recorrente não comprovou qualquer situação que atingisse de forma acintosa ou intensa a sua dignidade.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de julho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal